Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0737078-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS AUTOR ESPÓLIO DE: JOSINA VIEIRA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE RIBEIRO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário e partilha de bens n. 0020769-74.2011.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração e concedeu-lhes efeitos infringentes para determinar a inclusão do imóvel localizado na SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF ao monte partilhável (id 167708623 dos autos originários). Iracema Vieira de Menezes dos Santos e Josina Vieira dos Santos alegam que a decisão agravada está em desacordo com o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil porquanto os embargos de declaração opostos por José Ribeiro Ramos foram acolhidos, com efeitos modificativos, sem que lhes fosse conferida oportunidade de manifestação. Argumentam que o prejuízo consubstancia-se no próprio acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária com a modificação da decisão anterior que havia corretamente determinado a exclusão do imóvel do monte partilhado. Citam o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Sustentam que a decisão agravada viola os princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Salientam que os autos originários estavam suspensos por sessenta (60) dias com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil e nos termos da decisão interlocutória de id 166708090 dos autos originários, quando da prolação da decisão que acolheu os embargos de declaração. Pontuam que é vedado praticar qualquer ato processual durante a suspensão nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil. Ressaltam que inexistem razões para que o Juízo de Primeiro Grau entenda que o litígio sobre o imóvel foi resolvido. Esclarecem que remanesce extensa litigiosidade quanto à partilha do imóvel assim como possível prolongamento do debate em razão da controvérsia quanto à existência de crédito no período da alegada sub-rogação em sua aquisição. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar a devolução de prazo para manifestação acerca dos embargos declaratórios com efeitos infringentes opostos. O preparo foi recolhido (id 50928582). Os autos foram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento do Desembargador João Egmont nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90 do Código de Processo Civil (id 51022192). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos requisitos supracitados. A controvérsia recursal consiste em aferir a nulidade da decisão agravada em razão da ausência de intimação de Iracema Vieira de Menezes dos Santos e Josina Vieira dos Santos para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por José Ribeiro Ramos. O Código de Processo Civil consignou a observância ao princípio do contraditório nos embargos de declaração a fim de evitar a prolação de decisão surpresa, expressamente vedada pelo seu art. 10. O art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, nesse sentido, prevê a intimação da parte embargada para que manifeste-se a respeito dos embargos de declaração nos casos em que seu acolhimento possa gerar a modificação da decisão.[1] A análise dos autos originários revela que José Ribeiro Ramos opôs embargos de declaração em 10.7.2023 (id 164843864 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que suspendeu o feito por sessenta dias (id 166708090 dos autos originários). José Ribeiro Ramos interpôs agravo de instrumento e o requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (id 167829719 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau, ato seguido, acolheu os embargos de declaração opostos com a atribuição de efeitos modificativos para determinar a inclusão do imóvel localizado à SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF ao monte partilhável (id 167708623 dos autos originários). Não há a determinação de intimação de Iracema Vieira de Menezes dos Santos e Josina Vieira dos Santos para apresentarem contrarrazões nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil supracitado. A decisão agravada é nula porquanto conferiu efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por uma das partes, sem a observância da regra constitucional do contraditório prévio e substancial. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO ALTERADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O art. 1.023, §2o do CPC dispõe acerca da necessidade de intimação da parte embargada para se manifestar a respeito dos embargos de declaração em caso de acolhimento e consequente modificação da decisão. 2. No caso dos autos, sem intimar os agravantes para se manifestarem, o Juízo estabeleceu novo montante para os honorários advocatícios, tendo indiretamente dado provimento aos embargos de declaração. 3. Ausente intimação dos agravantes para se manifestarem após a oposição dos Embargos de Declaração, e diante de decisão posterior modificando a decisão embargada no sentido requerido pelo recurso, evidente é a ocorrência de cerceamento de defesa, devendo ser cassada a decisão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada. (0716300-63.2019.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, Diário da Justiça Eletrônico: 13.11.2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA DA EXORDIAL RECURSAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ART. 1.023, § 2o, DO CPC. NÃO OBSERVADO. (...) 3. O d. juízo vergastado acolheu embargos de declaração opostos pelo agravado, conferindo-lhe excepcional efeito infringente, sem oportunizar à agravante a apresentação de contrarrazões, olvidando-se da norma disposta no § 2o do art. 1.023 do CPC. 4. Não franquear vista à parte embargada, nos casos em que se observa a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedente. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Decisão agravada cassada. (0714114-67.2019.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Diário da Justiça Eletrônico: 8.11.2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. 1. O novo Código de Processo Civil inseriu o contraditório substancial dos embargos de declaração no art. 1.023, § 2o, caso seu eventual acolhimento implique modificação da decisão embargada. 2. Conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem observância da regra constitucional do contraditório prévio e substancial, implica a nulidade da decisão agravada, com o consequente retorno dos autos à origem para que à parte embargada seja oportunizada manifestação e nova decisão seja proferida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (0700662-24.2018.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2018) A ausência de intimação de Iracema Vieira de Menezes dos Santos e Josina Vieira dos Santos para manifestarem-se após a oposição dos embargos de declaração opostos por José Ribeiro Ramos e a posterior modificação da decisão embargada no sentido requerido pelo recurso configura prejuízo e cerceamento no seu direito de defesa. Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1o Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.